Tribunal: TJBA
Processo: 0564594-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564594-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INNOVAZIONE COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA GORDILHO PESSOA, CATHARINA ARAUJO LISBOA, GABRIELA PEDREIRA FEDERICO

APELADO: TATIANA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO, ANDREZA BARBOSA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PERFECTIBILIZADO. RETENÇÃO INDEVIDA DO VALOR DA ENTRADA. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA - ART. 51, INCISOS IV E XV DO CDC. TENTATIVA DE TRANSFERIR O RISCO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA EXCESSIVA NA RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORES INDENIZATÓRIOS COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Apelo nº 0564594-21.2018.8.05.0001, em que figuram como apelantes Innovazione Comércio e Serviços Ltda e Antônio Gatto Neto e, como apelada, Tatiana Silva Barreto.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora